Tribunal: CARF
Processo: 10480.904617/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904617/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.488 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. ERRO. REMESSA ISENTA DO IRRF.
Uma vez comprovado que a remessa de juros ao exterior não estava sujeita a
IRRF, o recolhimento assim realizado deve ser considerado indevido,
admitindo-se a correspondente retificação da DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.487, de 08 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10480.902548/2017-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que denegou
compensação constante de DCOMP, a qual aponta direito creditório a título de pagamento
indevido ou a maior de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904617/2015-99
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.488 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904617/2015-99

A Administração Tributária verificou que o pagamento apontado estava
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação, de forma que a DCOMP foi não homologada, nos termos do correspondente
despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou ao realizar o
recolhimento de IRRF, pois o pagamento que lhe deu causa não está sujeito a retenção na fonte.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário apresentado propugna pela legitimidade do direito de crédito
reclamado e requer a homologação da compensação. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou três declarações de compensação em que
aponta o mesmo direito crédito no valor de R$ 300.902,52, oriundo de
alegado pagamento indevido de IRRF recolhido em 18/05/2012. A
Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte em sua
DCTF e indeferiu o pedido.
O contribuinte alega que errou ao realizar o referido recolhimento de
IRRF, uma vez que a sua motivação seria a remessa ao exterior de juros
devidos a um empréstimo obtido em instituição bancária na República
Federal da Alemanha e que tal remessa está isenta de IRRF. Informa que
retificou a correspondente DCTF.
A decisão recorrida reconheceu a isenção da remessa de juros ao exterior,
mas não reconheceu o direito de crédito por se tratar de IRRF e pelo fato
de o contribuinte não ter demonstrado que arcou com o ônus do IRPJ.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.488 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904617/2015-99

No presente recurso voluntário, o recorrente opõe-se à decisão de
primeira instância informando que o contrato do referido empréstimo, já
juntado aos autos, demonstra que o ônus do tributo é do contribuinte.
Ademais, defende que, em se tratando de remessa ao exterior, destinada a
pessoa estrangeira, não há a necessidade da demonstração exigida na
decisão recorrida.
Verifico que o contrato do empréstimo em tela não foi juntado aos autos,
ao contrário do que foi afirmado pelo recorrente. Todavia, entendo que
essa evidência é desnecessária, na medida em que a remessa em tela não
está sujeita à tributação, conforme foi devidamente reconhecido na
decisão recorrida. Caso o contribuinte tenha reduzido o valor da remessa
a título de IRRF, esta retenção seria indevida e seria o efeito exterior do
mesmo erro do contribuinte, ou seja, o contribuinte estaria obrigado,
perante o beneficiário do pagamento, a reparar o erro, complementando o
valor da remessa.
Ademais, considerando que o beneficiário do pagamento é pessoa
estrangeira residente no exterior, este não está sujeito à tributação pelo
IRPJ e, assim, não poderia aproveitar a referida retenção na fonte.
Assim, deve ser acatada a retificação da DCTF do contribuinte, de forma
que o direito creditório apontado seja reconhecido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital